Tribunal: TJDFT
Processo: 0723579-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723579-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP AGRAVADO: CLAUDIO VIEIRA BAPTISTA, C V BAPTISTA - EPP, SBCEC-SOCIEDADE BRASIL CENTRAL DE EDUCACAO E CULTURA S/S LTDA, ACTEG - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO ESTADO DE GOIAS, ACTJK - ASSOCIACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA JUSCELINO KUBITSCHEK, PRIME EDUCACAO SUPERIOR LTDA, IDEA - BRASILIA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANCADO LTDA, MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA, ARQUERO CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA, SET SOCIEDADE EDUCACIONAL DE TAGUATINGA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0704328-83.2025.8.07.0001, indeferiu os pedidos de penhora deduzidos pela parte agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o Juízo originário indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de citação dos executados e de suposta insuficiência de provas quanto à existência dos processos indicados e à titularidade do imóvel objeto da constrição. Sustenta que a medida pleiteada visa a garantir a efetividade da execução de crédito decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios, cuja natureza alimentar é reconhecida. Aduz que a negativa de apreciação da tutela exclusivamente em razão da ausência de citação contraria a sistemática do processo executivo, que parte da premissa de existência de crédito líquido, certo e exigível. Argumenta que decisão agravada desconsiderou o risco de frustração do resultado útil da execução, diante da possibilidade de esvaziamento patrimonial dos executados, os quais figuram como parte em diversas ações judiciais e não foram localizados nos endereços diligenciados. Ressalta que a penhora no rosto dos autos e a constrição do imóvel são medidas assecuratórias clássicas, que não causam prejuízo imediato aos executados e visam a apenas resguardar o crédito exequendo. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, a concessão das medidas constritivas pleiteadas na inicial, a saber: (i) penhora no rosto dos autos dos Processos no 0746540-90.2023.8.07.0001 e no 0735315-10.2022.8.07.0001; e (ii) penhora do imóvel de matrícula no 47254, registrado no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, e o deferimento da tutela de urgência, a fim de assegurar a efetividade da execução e a satisfação do crédito alimentar. Preparo regular (ID: Num. 72825706). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte agravante alega a necessidade de proteção jurisdicional célere e eficaz, diante da urgência e da relevância do direito invocado, requerendo, em sede de tutela recursal, a concessão das medidas constritivas pleiteadas na inicial, a saber: (i) penhora no rosto dos autos dos processos no 0746540-90.2023.8.07.0001 e no 0735315-10.2022.8.07.0001; e (ii) penhora do imóvel de matrícula no 47254, registrado no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada por meio de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea à asseguração do direito. Contudo, a concessão dessas medidas exige a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma legal: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É importante destacar que a concessão de medida cautelar constritiva antes da citação da parte demandada possui caráter excepcional. Tal providência não pode ser deferida com base apenas na expectativa da parte exequente de ver seu crédito resguardado, sendo imprescindível a demonstração de situação concreta de urgência. Some-se a isso que a jurisprudência desta Corte de Justiça ratifica o entendimento de que para o deferimento da medida cautelar de arresto ou sequestro, amparada no art. 301 do CPC, faz-se necessária a constatação do periculum in mora, consistente na demonstração de risco efetivo de inadimplemento pela parte demandada, seja pela insolvência, seja pela prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, in verbis: “1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento de forma inequívoca dos requisitos legais exigidos. Ausentes os elementos legais - a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. Nos termos do artigo 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 3. Não se verifica presente o requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo necessário a justificar o pedido liminar de penhora no rosto dos autos quando sequer tenha havido a citação do devedor ou se tenham esgotados os meios para tanto, não havendo nos autos indícios de que ele seja insolvente ou esteja dilapidando seu patrimônio a fim de evitar as consequências da execução em curso. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1270232, 07081011820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, permite a concessão de medida cautelar no âmbito da ação de conhecimento, não se tratando de instituto exclusivo da execução. A medida cautelar está condicionada apenas à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, podendo ser concedida inclusive antes da citação. 2. Não havendo evidências do estado de insolvência ou de dilapidação patrimonial da Corretora de Câmbio, bem como de sua relação com descumprimento do contrato de compra e venda de moeda estrangeira, exigindo, pois, o caso ampla instrução probatória, não se mostra possível o bloqueio de valores da corretora para garantir eventual responsabilização contratual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1352340, 07269832820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não caso dos autos não se verifica, em uma primeira vista, o periculum in mora necessário à decretação do arresto cautelar vindicado no recurso, pois não resta evidenciado nos autos nenhum indício de dilapidação patrimonial ou insolvência por parte da agravada Ainda que a agravante alegue, de forma genérica, a existência de conduta fraudulenta por parte do devedor, tal afirmação, desacompanhada de provas concretas, não é suficiente para justificar o afastamento das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Trata-se, afinal, de medida excepcional, que exige cautela redobrada por parte do Judiciário. Além disso, conforme bem destacado pela Juíza de primeiro grau, a parte agravante/exequente “não se desincumbiu do seu ônus em trazer provas quanto à existência dos processos mencionados na petição retro e da propriedade do imóvel indicado, trazendo aos autos cópia da certidão de matrícula do bem respectivo”. Por fim, vale ressaltar que, nos termos do art. 828 do CPC, pode o exequente obter a certidão de que a execução foi admitida pelo Juiz, para fins de averbação em registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS. ARRESTO DE BEM IMÓVEL. ART. 828 CPC. CERTIDÃO. FACULDADE. NÃO EXERCÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Patenteado nos autos que a recorrente não provou ter a certidão a que se refere o art. 828, do CPC, sido indeferida pela autoridade judiciária de primeiro grau, afasta-se necessidade de arresto de bem pertencente a executado ainda não citado, quando não demonstrada a dilapidação do patrimônio do devedor com o fito de prejudicar o credor. 2. Ressalte-se que a medida antes descrita não depende da citação efetiva do devedor, mas apenas do recebimento da petição inicial da ação executiva. 3. Recurso desprovido.(Acórdão n.1159033, 07191979820188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, especialmente no que se refere ao periculum in mora em sua dimensão objetiva, não há como ser acolhido o pedido de tutela recursal formulado pela parte agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado no presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador